Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-52.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:12.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif">JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO. COMPROVAÇÃO DO ÊXITO. DOCUMENTO NOVO. FATO SUPERVENIENTE. POSSIBILIDADE DA JUNTADA APÓS PETIÇÃO INICIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify;
text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">1. <span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, deduzido com o objetivo de obter o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de honorários advocatícios contratuais.<span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast">

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify;
text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">2. <span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">A sentença fundamentou a improcedência do pedido no fato de que o contrato firmado entre as partes era para pagamento de honorários de êxito e o autor não teria comprovado (art. 373, I, do CPC) que o réu (seu ex cliente) teria recebido valores na ação de cobrança para a qual teria sido contratado o ora recorrente (proc. n. 0704115-05.2020.8.07.0017).<span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast">

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify;
text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">3. <span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">O documento de ID 38627250 comprova a relação jurídica firmada entre as partes, bem como a avença de pagamento de honorários ad exitum, porquanto nele consta que “o outorgante [ora recorrido] pagará a título de honorários advocatícios 20% dos benefícios obtidos na ação de cobrança”.<span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast">

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify;
text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">4. <span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">Analisado o presente feito, observa-se que, até o momento da prolação da sentença, o autor não havia logrado comprovar o recebimento de qualquer “benefício<span style="font-size:12.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast">” <span style="font-size:12.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">pelo réu, na ação de cobrança (proc. n. 0704115-05.2020.8.07.0017).

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify;
text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">5. <span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">Entretanto, em recurso, o autor demonstrou que, após a sua manifestação em réplica (em 21 de abril de 2022), o réu aceitou proposta de acordo apresentada, em 24 de maio de 2022, nos autos da referida ação de cobrança, para pagamento do valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), tendo havido a homologação do acordo por sentença naquele feito. Trata-se, pois, de fato superveniente, acontecido após o ajuizamento da presente demanda.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify;
text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">6. <span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast">Observa-se que a juntada da comprovação de que o réu foi beneficiado com o pagamento de valores na ação de cobrança foi feita na primeira oportunidade em que o autor se manifestou nos presentes autos, após a mencionada homologação do acordo, qual seja, no recurso inominado.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify;
text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">7. <span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast">O Código de Processo Civil dispõe que:

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;margin-left:3.0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify;
line-height:150%;tab-stops:14.2pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast">“<span style="font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast">Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;margin-left:3.0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify;
line-height:150%;tab-stops:14.2pt"><span style="font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast">Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o<span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast">.”.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify;
text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">8. <span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast">Tratando-se de documento novo, isto é, destinado a fazer prova de fato ocorrido após a instrução da petição inicial, e considerando que o autor apresentou a prova documental (no corpo do recurso) na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, conclui-se que este deve ser apreciado.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify;
text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">9. <span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast">Vale ressaltar que o art. 493 do CPC prevê que “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.”.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify;
text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">10. <span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast">Destaca-se também que o réu se manifestou, em contrarrazões, após a juntada do documento e teve a oportunidade de impugnar a referida prova, embora não o tenha feito.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify;
text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">11. <span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast">Nesse contexto, verificado que o autor comprovou que o réu teve êxito na ação de cobrança para a qual havia sido contratado, conclui-se que ele faz jus ao recebimento dos honorários contratuais ad exitum, pelos serviços prestados, conforme estipulado entre as partes.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify;
text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt">12. <span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast">No que tange ao valor devido, em que pese o réu tenha recebido, por ocasião do acordo já mencionado, a quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais), o autor deduziu pedido para pagamento de valor nominal, e não percentual, equivalente a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify;
text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">13. <span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast">Não sendo cabível a alteração do pedido na presente fase (art. 329 do CPC) e em atenção ao princípio da congruência ou adstrição (art. 492 do CPC), o autor faz jus à quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de honorários contratuais de êxito.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify;
text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">14. <span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast">Ante o exposto, deve ser condenado o réu ao pagamento, em favor do autor, do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de honorários contratuais, o qual deverá ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde o recebimento pelo réu da última parcela do acordo homologado no processo n. <span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">0704115-05.2020.8.07.0017, com juros de mora desde a citação (art. 405, CC).

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify;
text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">15. <span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast">Recurso conhecido e provido<span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast"> para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial na forma do item anterior.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify;
text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">16. <span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast">Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

<p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify;
text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">17. <span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif">A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.